Tribunal: TJES
Processo: 0010013-02.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010013-02.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IZAIAS SOPRANI
APELADO: EMILIO TADEU BONATTO e outros (3)
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO
–
AÇÃO REGRESSIVA – FIADOR – QUITAÇÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO LOCATÍCIO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO CREDOR – DEVEDOR PRINCIPAL QUE DEVE RESSARCIR A INTEGRALIDADE DO DÉBITO – REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DOS DEMAIS RÉUS – RETIRADA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESTE ASPECTO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Analisando as provas coligidas aos autos, nota-se que o requerido/apelado LABORATÓRIO FLEMING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA S/S LTDA (locatário) firmou contrato de locação de imóvel comercial com a locadora. Do referido contrato, extrai-se que o autor figurou como fiador e se obrigou solidariamente com o locatário (réu) por todos os débitos e encargos decorrentes do contrato de locação.

2
.
Diante da inadimplência do devedor principal, a locadora ingressou com ação de cobrança, no bojo da qual, o autor formulou acordo (fls. 48/50), adimplindo o débito cobrado, conforme comprovantes juntados aos autos, no valor total de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).

3
.
O Código Civil garante ao terceiro interessado, quando acionado em demanda de cobrança ou execução, devido a sua garantia legal (fiança), que paga a dívida do devedor principal, o direito de sub-rogar-se no direito do credor e demandar ação regressiva contra quem tinha obrigação de quitá-la. Em sendo assim, razão assiste ao apelante neste ponto, pois comprova que adimpliu a obrigação afiançada, de modo que a empresa ré, LABORATÓRIO FLEMING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA S/S LTDA, devedora principal, deverá arcar com a quantia integral que, por causa dela, o autor despendeu (art. 831, primeira parte, do Código Civil).

4.

Por outro lado, no que diz respeito a aventada responsabilidade dos demais requeridos WB GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, WALTER LUIZ DALLA BERNARDINA e ROWENA DE CASTRO DALLA BERNARDINA, não há como olvidar que o débito sobre o qual foi demandado o autor diz respeito a obrigação inadimplida em 2012 e a documentação juntada aos autos na própria contestação pelo LABORATÓRIO FLEMING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA S/S LTDA, permite verificar que no momento de constituição do débito, os sócios responsáveis pela empresa eram Silvio Boneli e Carlos Antônio de Almeida Boneli, eis que assumiram o laboratório requerido em 01/11/2011. Assim, embora os recorridos, WB GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, WALTER LUIZ DALLA BERNARDINA e ROWENA DE CASTRO DALLA BERNARDINA, possam ter se obrigado pelos débitos futuros da empresa, seria um contrassenso compreender que tal obrigação perante o autor dá-se
ad

aeternum,
uma vez

que deixando eles de ter qualquer relação com a pessoa jurídica LABORATÓRIO FLEMING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA S/S LTDA seja na condição de sócios ou de fiadores, cessam suas obrigações decorrentes de eventual responsabilidade dessa.

5
.

Recursos conhecido e parcialmente provido. Ônus sucumbenciais redimensionados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

IZAIAS SOPRANI
,

em face da sentença de fls. 328/331, integrada pela decisão de fls. 348/349, proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária, ajuizada pelo recorrente em face de
WB GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, WALTER LUIZ DALLA BERNARDINA, ROWENA DE CASTRO DALLA BERNARDINA E LABORATÓRIO FLEMING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA S/S LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
“
para condenar tão somente o requerido
LABORATÓRIO FLEMING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA S/S LTDA
a ressarcir ao autor o correspondente à sua quota parte (1⁄4) da integralidade da dívida perseguida na exordial, qual seja R$ 59.400,00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos reais), com incidência de correção monetária a partir da data de desembolso e juros da citação”.

Em suas razões recursais de fls. 354/365, o apelante alega, em suma, que:
(1)
“o contrato de locaç
ão
e fian
ça
de forma solidária subscrito pelo autor possuía vigência de 36 meses, conforme cláusula 3
ª
do instrumento contratua
l
”;
(2)
“foi ignorado pelo d. magistrado que a dívida dos alugueres somente ocorreu após a venda da empresa, portanto, sob responsabilidade de e
m
presa WB Gestão Empresarial Ltda e seus sócios fiadores solidários, em razão do contrato firmado para transferência das cotas sociais da empresa Laboratório Fleming Análises Clinicas e Anatomias Patológicas Ltda”;
(3)
“a cláusula
4ª
do contrato firmado na ocasião da venda da empresa e que previa responsabilidade pelas dívidas existentes e futuras da empresa que estava sendo transferida aos adquirentes. Igualmente se ignorou a cláusula 5' do contrato,
na
qual os fiadores Walter Luiz Dalla Bernadina e sua esposa Rowena de Castro Dalla Bernadina se responsabilizaram solidariamente pelas obrigações assumidas no contrato de aquisição da empresa”;

(4)

“o valor do dano a ser ressarcido na ação de regresso deve ser integral ao que foi comprovadamente pago pelo autor, e por força do artigo 831 e 832 do Código Civil que deixou de ser aplicado na sentença recorrida”;
(5)
“não h
á dúvida
de que o autor agiu de boa-f
é
quando firmou contrato para venda da empresa aos requeridos, acreditando que eles honrariam co
m
d
í
vidas presentes no ato da venda e futuras a serem adquiridas na administração dos sócios adquirentes. Também, teve boa-fé ao quitar a dívida decorrente de obrigação assumida quando ainda era sócio da empresa e na qualidade de fiador dela”;
(6)
“deve ocorrer reforma da sentença para que haja condenação de todos os requeridos ao pagamento integral do valor pago pelo autor em razão de dívida locatícia no importe de R$ 59.400,00, acrescido de juros a partir da cita
çã
o e correção monetária a partir do
desembolso.”

Postas estas premissas, em breve histórico
IZAIAS SOPRANI
,
ajuizou ação ordinária em face de
WB GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, WALTER LUIZ DALLA BERNARDINA, ROWENA DE CASTRO DALLA BERNARDINA
e
LABORATÓRIO FLEMING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA S/S LTDA
,

narrando que figurou como sócio do último requerido até 01/11/2011, quando se retirou da sociedade cedendo suas quotas à primeira requerida.

Aduz que no contrato que culminou com sua retirada da sociedade empresária houve expressa previsão de que os adquirentes passariam a se responsabilizar por toda dívida existente ou futura em nome do LABORATÓRIO FLEMING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA S/S LTDA e também se previu cláusula de garantia em que os requeridos WALTER LUIZ DALLA BERNADINA e sua esposa ROWENA DE CASTRO DALLA BERNADINA, figuram como fiadores, respondendo solidariamente por todas as obrigações assumidas no contrato

Contudo, na época em que era sócio da empresa figurou como fiador do contrato de locação firmado entre o Laboratório Fleming e a Sra. EIza Lyra Rodrigues Sampaio, e a partir de fevereiro de 2012, o locatário quedou-se inadimplente nesse pacto, de modo que, em razão disso fora movida ação de cobrança (029327-02.2012.8.08.0024), vindo o autor a figurar como réu naquele processo, em razão da fiança prestada.

Aduz que por circunstâncias pessoais, acabou por firmar acordo e para quitar a dívida da locação, desembolsando para tanto R$59.400,00 para quitação da dívida do Laboratório Fleming, de modo que não lhe restou alternativa a
“não seja ajuizar a presente ação para ser ressarcido daquilo que pagou em favor do Laboratório Fleming.”

Postas estas premissas, analisando as provas coligidas aos autos, nota-se que o requerido/apelado
LABORATÓRIO FLEMING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA S/S LTDA
(locatári
o
)
firmou contrato de locação de imóvel comercial com a locadora Elza Lyra Rodrigues Sampaio (fls. 26/33), pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, com início em 8/10/2010 e término em 08/10/2013, pelo valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Do referido contrato, extrai-se que o autor figurou como fiador e se obrigou solidariamente com o locatário (réu) por todos os débitos e encargos decorrentes do contrato de locação, conforme cláusula décima oitava. Figuram, ainda, como fiadores, Ismael Barbosa Ximenes e Rhaniery Brito Soprani.

A cláusula décima oitava do contrato de locação assim disciplina:

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - GARANTIA - DA FIANÇA - Assina o presente Contrato de Locação, na qualidade de FIADORES e principais pagadores do LOCATÁRIO e com ela solidariamente responsáveis por todas as obrigações decorrentes deste contrato o Sr. ISMAEL BARBOSA XIMENES, (...) IZAIAS SOPRANI (...) VANILZE BRITO SOPRANI (...)

§1º - Os FIADORES obrigam-se solidariamente com Os LOCATÁRIOS tanto pelos e encargos locatícios, renunciando ao benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil, bem como ao favor contido no art. 835 do mesmo diploma legal.

§ 2º — Verificando-se a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art 40 da Lei n° 8.245/91, as LOCADORES poderão exigir dos LOCATÁRIOS a apresentação de novos fiadores ou a substituição da modalidade de garantia, dentro do prazo de 15 (quinze) dias a partir da comunicação que fizer as LOCADORES sob pena deste considerar rescindida a locação, sujeitando-se as LOCATÁRIOS a desocupação imediata do imóvel locado, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais.

Diante da inadimplência do devedor principal, a locadora ingressou com ação de cobrança, no bojo da qual, o autor formulou acordo (fls. 48/50), adimplindo o débito cobrado, conforme comprovantes juntados aos autos, no valor total de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).

Com efeito, é cediço que pelo contrato de fiança
“alguém estranho à relação obrigacional originária, denominado fiador, obriga-se perante o credor, garantindo com seu patrimônio a satisfação do crédito deste, caso não o solva o devedor”
(Carlos Roberto Gonçalves, in Direito Civil Brasileiro, Contratos e Atos Unilaterais, 11ª edição, Saraiva, 2014, p. 558).

O Código Civil garante ao terceiro interessado, quando acionado em demanda de cobrança ou execução, devido a sua garantia legal (fiança), que paga a dívida do devedor principal, o direito de sub-rogar-se no direito do credor e demandar ação regressiva contra quem tinha obrigação de quitá-la, conforme previsto no inciso III, do artigo 346, do Código Civil:

Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:

[...]

III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.

Sobre o artigo acima, leciona Silvio de Salvo Venosa:

Sobre o fiador, sub-rogado no direito do credor após efetuar o pagamento da dívida, o Código Civil, assim dispõe:

Art. 831. O fiador que pagar integralmente a dívida fica sub-rogado nos direitos do credor; mas só poderá demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva quota.

Parágrafo único. A parte do fiador insolvente distribuir-se-á pelos outros.

A esse respeito, comenta Carlos Roberto Gonçalves:

Efeito importante da fiança é a sub-rogação legal do garante. O fiador que pagar integralmente a dívida, “fica sub-rogado de pleno direito nos direitos do credor”, com todos os direitos, ações, privilégios e garantias de que este desfrutava (CC, arts. 346, III, e 349). Mas “só poderá demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva quota” (art. 831, segunda parte). A parte “dos insolventes distribuir-se-á pelos outros” (art. 831, parágrafo único), uma vez que, na relação entre os confiadores entre si, como devedores solidários, a obrigação é divisível pro parte (CC, art. 283).

Portanto, tem-se que uma vez efetuado o pagamento integral do débito afiançado, o fiador fica sub-rogado nos direitos do credor originário, podendo ajuizar ação regressiva contra o devedor principal para reaver o valor total por ele despendido.

Em sendo assim, verifico que razão assiste ao apelante neste ponto, pois comprova que adimpliu a obrigação afiançada, de modo que a empresa ré,

LABORATÓRIO FLEMING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA S/S LTDA,

devedora principal, deverá arcar com a quantia integral que, por causa dela, o autor despendeu (art. 831, primeira parte, do Código Civil).

Observo que embora o magistrado de singela instância tenha compreendido que o autor não figurou no contrato como fiador, mas como devedor solidário, razão pela qual, somente faria jus ao ressarcimento da quota parte do

LABORATÓRIO FLEMING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA S/S LTDA,
a cláusula décima oitava do contrato de locação, acima transcrita, não deixa dúvidas de que o recorrente figurou na relação como fiador.

Saliente-se que embora no contrato ele se obrigue solidariamente perante o locador e tenha renunciado ao benefício de ordem perante o credor, tal fato não altera a relação entre o locador e os fiadores, considerando que não se confundem a relação existente entre o locador, locatário e garantidores e a relação entre devedor principal e os fiadores.

O apelante, fiador que quitou a dívida integralmente, tem direito de demandar a integralidade do valor do devedor principal,

LABORATÓRIO FLEMING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA S/S LTDA.

Por outro lado, no que diz respeito a aventada responsabilidade dos demais requeridos
WB GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, WALTER LUIZ DALLA BERNARDINA

e

ROWENA DE CASTRO DALLA BERNARDINA,
verifico que não assiste razão ao recorrente.

O autor alega que ao se retirar da sociedade empresária, em novembro de 2011, cedeu suas cotas à empresa
WB GESTÃO EMPRESARIAL LTDA,
em contrato no qual constam como fiadores
WALTER LUIZ DALLA BERNARDINA

e

ROWENA DE CASTRO DALLA BERNARDINA
.

Aduz que nas cláusulas quarta e quinta do contrato juntado às fls. 13/19, consta que:

CLAUSULA QUARTA: DAS DIVIDAS E OBRIGAÇÕES DAS SOCIEDADES

O Cessionário se responsabilizará, na totalidade do capital ora adquirido de cada uma das sociedades, par toda divida que exista ou que possa recair sabre aquelas ou sobre as cedentes – por força da qualidade de sócio ou administrador -, seja de que natureza for (tributária, previdenciária, trabalhista, comercial, civil, consumerista, etc), ainda não contabilizada, lançada, inscrita ou executada, e mesmo que o fato gerador tenha ocorrido anteriormente a assinatura do presente instrumento.

CLAUSULA QUINTA: DAS GARANTIAS

O Sr. Walter Luiz Dalla Bernardina e sua esposa Sra. Rowena de Castro Dalla Bernardina passam a figurar com fiadores, respondendo solidariamente por todas as obrigações assumidas no presente instrumento, inclusive aquelas acessórias (art. 822 do Código Civil), renunciando para todos os efeitos, ao beneficio de ordem previsto no artigo 827 do Código Civil, nos termos do disposto no artigo 828 do mesmo diploma.

Observo que o contrato de fls. 13/19, assinado em 17/03/2011, diz respeito apenas a um
“
contrato preliminar de
cessão
e transferência de quotas
”
e 33ª alteração contratual da empresa
LABORATÓRIO FLEMING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA S/S LTDA
ocorreu efetivamente em 01/11/2021 (fls. 21/25).

Contudo, não há como olvidar que o débito sobre o qual foi demandado o autor diz respeito a obrigação inadimplida em 2012 e a documentação juntada aos autos na própria contestação pelo
LABORATÓRIO FLEMING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA S/S LTDA,
permite verificar que no momento de constituição do débito, os sócios responsáveis pela empresa eram Silvio Boneli e Carlos Antônio de Almeida Boneli, eis que assumiram o laboratório requerido em 01/11/2011.

Assim, embora os recorridos,

WB GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, WALTER LUIZ DALLA BERNARDINA

e

ROWENA DE CASTRO DALLA BERNARDINA,

possam ter se obrigado pelos débitos futuros da empresa, seria um contrassenso compreender que tal obrigação perante o autor dá-se
ad

aeternum,
uma vez

que deixando eles de ter qualquer relação com a pessoa jurídica

LABORATÓRIO FLEMING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA S/S LTDA

seja na condição de sócios ou de fiadores, cessam suas obrigações decorrentes de eventual responsabilidade dessa.

Não bastasse isso,
ad argumentadum tantum,
como salientado pelo magistrado de singela instância,

“
somente pode o Requerente pretender a
restituição
em face dos co-obrigados; assim, considerando a pessoa
jurídica
locatária, somente cabe imputar a ela a responsabilidade pelo pagamento da
dívida
, especialmente tratando-se de pessoa
jurídica
de responsabilidade limitada, devendo ser afastada qualquer
pretens
ão
de cobrança em face de sócios ou fiadores do contrato de
cessão
e transferência de quotas, como vislumbro pretender o Requerente.
”

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a sentença, condenando o requerido,
LABORATÓRIO FLEMING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA S/S LTDA
a ressarcir ao autor a integralidade da dívida perseguida na inicial, qual seja R$ 59.400,00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos reais), com incidência de correção monetária a partir da data de desembolso e juros da citação, mantendo incólumes os demais termos, notadamente a rejeição dos pedidos autorais em relação ao demais réus.

Com o parcial provimento do recurso interposto pelo autor/apelante, impõe-se o
redimensionamento
dos ônus sucumbenciais.

Assim, em relação as custas processuais, considerando que o autor
IZAIAS SOPRANI,

teve seus pedidos julgados totalmente procedentes em relação ao réu
LABORATÓRIO FLEMING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA S/S LTDA

mas sucumbiu em relação aos pedidos formulados em relação aos demais requeridos, assim, caberá ao autor e ao réu,
LABORATÓRIO FLEMING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA S/S LTDA
a divisão em igual proporção (50% para cada um)
das custas processuais
.

Com relação aos honorários sucumbenciais, condeno
LABORATÓRIO FLEMING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA S/S LTDA
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao douto causídico do autor, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor de sua condenação, já considerado nesse percentual os honorários recursais, nos termos do artigo 85, §2º e §11 do CPC.

Por outro lado, noto que houve sucumbência do autor em relação aos demais requeridos, pelo que, o condeno ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos requeridos, WB GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, WALTER LUIZ DALLA BERNARDINA e ROWENA DE CASTRO DALLA BERNARDINA, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil, considerando que não houve condenação em relação a esses réus, não há proveito econômico e o valor da causa é muito baixo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR